Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-14.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-14.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: TEREZINHA DAS GRACAS AMORIM

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA ORAL E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO
A QUO
. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 370 E 371 DO CPC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE, FORMA DOBRADA, EIS QUE POSTERIORES A 30.03.2021. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, declarando nulo contrato de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência para oitiva da autora; (ii) estabelecer se é válida a contratação do empréstimo consignado impugnado; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e em qual valor; (iv) definir o regime aplicável à devolução dos valores descontados e a incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir motivadamente provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, bastando a demonstração do fato, dano e nexo causal.

3. A impugnação da autenticidade da assinatura no contrato obriga o banco a comprovar sua veracidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061.

4. A instituição financeira não comprova a autenticidade do contrato, e as inconsistências documentais comprometem a validade do negócio jurídico.

5. A fraude é considerada fortuito interno, não eximindo a responsabilidade da instituição bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, eis que os descontos são posteriores a 30.03.2021, em conformidade com a tese fixada pelo STJ no REsp nº 676.608/RS.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo concreto.

8. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta o grau do dano e a condição econômica das partes; no caso, o valor de R$ 10.000,00 foi reduzido para R$ 5.000,00, diante das circunstâncias do caso.

9. Havendo prova de que parte dos valores foi creditada à autora, impõe-se sua compensação, com atualização monetária desde a disponibilização.

10. Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, consoante a Súmula 54 do STJ.

11. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem seguir a taxa legal definida como a diferença entre a SELIC e o IPCA, conforme arts. 389 e 406 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva na cobrança.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se
in re ipsa
e prescinde de comprovação específica.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649-MA, Tema 1061; STJ, REsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-BA, APL 0002640-61.2013.8.05.0080; TJ-BA, APL 8062942-50.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8000664-14.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante,
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelado,
TEREZINHA DAS GRACAS AMORIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a sentença recorrida a fim de (a) minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (b) autorizar a compensação/devolução de valores depositados em prol da requerente com o valor da condenação, devendo incidir correção monetária sobre o montante a ser compensado, tendo como termo inicial a data da disponibilização do valor em conta da parte autora; e (c) autorizar que, a partir do dia 30/08/2024 (início da vigência da Lei n° 14.905/2024), salvo disposição contratual ou legal em contrário, para o cálculo da correção monetária seja aplicada a variação do IPCA; os juros de mora deverão observar a taxa legal, correspondente à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central (artigo 389, parágrafo único, e artigo 406, §1°, do CC, com as alterações promovidas pela Lei nº. 14.905/2024).

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09